Tribunal: STF
Processo: RE 1492094
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Examinando as razões expostas na petição de agravo regimental (doc. 40), reconsidero a decisão agravada e passo à nova análise do recurso extraordinário.

 Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
 
Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido liminar proposta pelo Prefeito do Município de Marília – Lei Municipal nº 6167/2004 – Ato de iniciativa parlamentar – Estabelece em cinco dias úteis o prazo para emissão da Certidão de Diretrizes do Uso do Solo, por parte da Prefeitura Municipal de Marília, sob pena de responsabilização administrativa do servidor público municipal encarregado do setor Inconstitucionalidade – Vício formal – Reserva de inciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que tratam da estrutura ou atribuições dos órgãos da Administração Pública e regime jurídico de servidores públicos – Violação ao princípio da separação dos poderes – Ação julgada procedente, para declarar inconstitucional, na íntegra, a lei local vergastada (doc. 5, p. 4).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 2°, 61, § 1°, II, e 84 da Constituição da República.  Sustenta que a fixação de prazo para emissão de certidão de diretrizes de uso do solo não afeta a separação de poderes e está em consonância com o Tema n. 917 da Repercussão Geral (doc. 7).

 A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso extraordinário, assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.167/2004, DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. ESTABELECIMENTO DO PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DIRETRIZES DO USO DO SOLO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE ALTEROU O FUNCIONAMENTO E ESTABELECEU OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTATIVOS. RAZOABILIDADE. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (doc. 25).
É o relatório. Passo a decidir.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar.

Ao apreciar a Rcl 63.687/SP, reconheci a sua procedência em razão da afronta do acórdão recorrido (ato até então reclamado) ao precedente firmado no Tema 917 da Sistemática da Repercussão Geral. Naquela ocasião, assentei as seguintes razões de decidir, as quais adoto aqui para, também, dar provimento ao recurso interposto:

[...]
A Lei do Município de Marília 6.167/2004, de iniciativa parlamentar, tem a seguinte redação, no essencial:

“Art. 1º Fica estabelecido em cinco dias úteis o prazo para emissão da Certidão de Diretrizes do Uso do Solo, por parte da Prefeitura Municipal de Marília, sob pena de responsabilização administrativa do servidor público municipal encarregado do setor.”
Portanto, se percebe que o art. 1º da Lei Municipal questionada tem 2 (duas) partes distintas: (i) a que estabelece o prazo de “cinco dias úteis” para a emissão da Certidão de Diretrizes do Uso do Solo; e (ii) a que estabelece a responsabilização administrativa do servidor público municipal.
Não se discute, na presente reclamação, a segunda parte do dispositivo, que estabelece a responsabilidade do servidor público. No caso, discute-se somente se norma de iniciativa parlamentar pode fixar prazo para a emissão de Certidão de Diretrizes do Uso do Solo.
O Tema 917/RG, paradigma apresentado pelo reclamante, tem o seguinte teor:
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).”
O ato reclamado tem a seguinte ementa:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido liminar proposta pelo Prefeito do Município de Marília - Lei Municipal nº 6167/2004 - Ato de iniciativa parlamentar - Estabelece em cinco dias úteis o prazo para emissão da Certidão de Diretrizes do Uso do Solo, por parte da Prefeitura Municipal de Marília, sob pena de responsabilização administrativa do servidor público municipal encarregado do setor Inconstitucionalidade - Vício formal - Reserva de inciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que tratam da estrutura ou atribuições dos órgãos da Administração Pública e regime jurídico de servidores públicos - Violação ao princípio da separação dos poderes - Ação julgada procedente, para declarar inconstitucional, na íntegra, a lei local vergastada.” (doc. eletrônico 4, p. 30).
Em seu voto, a Desembargadora Relatora Luciana Bresciani, fundamentou:
“A norma impõe obrigação imediata ao Poder Executivo e tem como consequência a necessidade de mobilização da estrutura administrativa, no sentido de gerenciar a ocupação de cargos, com novas nomeações ou alocações de servidores para a implementação da tarefa no período estipulado, o que evidencia a intervenção indevida no âmbito do Executivo.
[...]” (doc. eletrônico 4, p. 36; grifei)
Como se verifica, o ato reclamado sob o fundamento de “mobilização da estrutura administrativa” do Poder Executivo declarou inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que, em sua primeira parte, estipulava prazo para a emissão de Certidão de Diretrizes de Uso de Solo.
Ao assim decidir, o autoridade reclamada afrontou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no Tema 917/RG, pois na parte em discussão, a Lei Municipal 6167/2004 não alterou a estrutura ou atribuição de órgãos do Poder Executivo.

Como exposto na decisão referida, repito, aquela Corte divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). O acórdão do citado precedente foi assim ementado:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido (DJe 11/10/2016).

No mesmo sentido, transcrevo decisões do Supremo Tribunal Federal sobre leis locais que, mesmo estabelecendo obrigações ao Poder Executivo, não são inconstitucionais:

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO POR LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reputou constitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que criara unidade de conservação ambiental. Alegação de afronta à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a simples criação de despesa para a Administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo correspondente. Precedente: ARE 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Em alguns casos, o grau de comprometimento das finanças públicas e de interferência no funcionamento de órgãos e entidades da Administração Pública pode acarretar a declaração de inconstitucionalidade por afronta ao art. 61, § 1º, II, a, c e e, da CF/1988. Não é, todavia, a realidade aqui presente, já que o parque regional criado tem dimensões territoriais diminutas. 4. Desprovimento do recurso extraordinário (RE 1.279.725/MG, redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 5/6/2023; grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL Nº 3.098/19. OBRIGATORIEDADE DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LICITATÓRIAS NO ÂMBITO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III -A Corte de origem não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). IV – Agravo regimental improvido  (ARE 1466658 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/02/2024; grifei).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE INICIATIVA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA. INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ofende a tese fixada por esta CORTE, no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral, decisão proferida no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo, não se permitindo interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se firmou no sentido de que ‘a simples criação de despesa para a Administração, mesmo em caráter permanente, não atrai a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o processo legislativo correspondente’ (RE 1.279.725, Rel. Min. NUNES MARQUES, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 05/06/2023). 3. Agravo Interno a que se NEGA PROVIMENTO (Rcl 61707 AgR/RJ, Rel. Min.  Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/3/2024; grifei).

Tendo em vista que o presente recurso extraordinário é oriundo de acórdão que diz respeito a julgamento de representação de inconstitucionalidade estadual, esclareço à Secretaria Judiciária que não se aplicam as prerrogativas processuais da Fazenda Pública aos processos do controle concentrado, dada a natureza objetiva desses feitos. 

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao Tema 917 da Repercussão Geral e, como corolário, declarar a constitucionalidade da fixação de prazo de cinco dias para a emissão da certidão de diretrizes do uso do solo por parte da Prefeitura de Marília, prevista na primeira parte do art. 1º, da Lei n. 6.167/2024 daquela Municipalidade.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator